Tribunal: TJES
Processo: 5012697-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUAN PABLO BARBOSA RAMALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5012697-95.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:JUAN PABLO BARBOSA RAMALHO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. IRRELEVÂNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob o fundamento de mora do devedor. O agravante sustenta ausência de comprovação válida da mora, em razão de a notificação extrajudicial ter retornado com anotação de “ausente”, e requer a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a possibilidade de purgar a mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a mora; (ii) estabelecer se a purgação da mora pode ocorrer mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, fixa entendimento de que a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4.A remessa da notificação ao endereço contratual satisfaz o requisito legal, ainda que o aviso de recebimento retorne com anotações como “ausente”, “não procurado” ou similares.

5.O devedor tem o dever de manter atualizado seu endereço junto ao credor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, não podendo se beneficiar de sua própria desídia.

6.A notificação enviada ao endereço constante do contrato, comprovada nos autos, configura validamente a mora e autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

7.A purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.O pagamento apenas das parcelas vencidas não é suficiente para afastar os efeitos da mora e obstar a medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o seu efetivo recebimento.

2.A ausência do devedor no endereço ou o retorno da notificação com anotação de “ausente” não invalida a constituição em mora.

3.A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ, REsp 2.206.157/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1.928.259/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.05.2021; STJ, REsp 1.418.593/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JUAN PABLO BARBOSA RAMALHO
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas ao reexame da decisão objurgada que, em sede de
“ação de busca e apreensão”
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência vindicada na origem.

Em suas razões (ID 15323410), o recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. Na sequência, defende que não houve comprovação da mora de forma válida, considerando que a notificação não foi entregue na sua residência, já que teria retornado com a anotação de “ausente”.

Requereu, em sede de tutela recursal, o efeito suspensivo da decisão agravada, determinando a restituição imediata do veículo ao agravante, mantendo-o sob sua posse e guarda até o julgamento final deste recurso. Subsidiariamente, o exercício do direito de realizar o pagamento apenas das parcelas vencidas.

No mérito, requereu o provimento para reconhecer a ausência de constituição válida em mora e, por conseguinte, revogar a liminar de busca e apreensão.

Por meio da decisão de ID 15339276, indeferi o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal.

Não vislumbro motivos para modificar o entendimento exarado na decisão de ID 15339276.

Acerca da controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, verifica-se que a questão foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante no contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
[...] (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5518494-70.2022.8.09.0000; Relator: Des. Carlos Roberto Fávaro; Primeira Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022).

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé
[...](TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Relator: Des. Luiz Mateus de Lima; Quinta Câmara Cível; J 12/12/2022; DJPR 13/12/2022).

Da mesma forma,
a informação na carta de que o agravante não teria sido encontrado por motivo de “ausente”, não tem o condão de alterar o sentido decisório que estou a externar
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA . PRECEDENTES DO STJ. 1.
Notificação regularmente realizada. Enviada no endereço do devedor consignado no contrato . O resultado do aviso de recebimento como
"ausente"
é capaz de comprovar a mora. Tema 1132 do STJ
. Regularidade da busca e apreensão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10343713320238260562 Santos, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 27/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

[...]
Acolhido o pedido de atribuição de efeitos regulares à notificação de inadimplência, cujo aviso retornou com a indicação
“ausente”
após três tentativas de entrega. Isso porque a mora foi suficientemente demonstrada nos autos, uma vez que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato de alienação fiduciária em garantia
” (REsp 1951662/RS e 1951888/RS – Tema n . 1132/STJ), impondo-se, por isso, a cassação da sentença terminativa e a expedição da ordem de busca e apreensão do veículo, conforme o permissivo expresso no artigo 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0019319-27 .2023.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 08/01/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2024)

No caso concreto, a notificação extrajudicial, que consta acostada na ação de origem pelo recorrido (ID 73333930), foi remetida para o endereço informado no contrato (ID 73333920), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Aliás, por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto do voto condutor proferido pela culta Ministra Nancy Andrighi nos autos do REsp n. 2.206.157/DF, julgado na Terceira Turma em 12/5/2025, vejamos:

“Na hipótese dos autos, o TJDFT entendeu pela ausência de constituição em mora do recorrido, tendo em vista que a notificação retornara com a informação ‘NÃO PROCURADO’ (e-STJ fl. 366).

Desse modo, tem-se que o Tribunal de origem dissentiu da recente jurisprudência deste STJ no sentido de que o prévio encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor ou por terceiro no endereço indicado.

Salienta-se, ainda, como mesmo destacado no voto vencedor dos recursos julgados sob o rito dos recursos repetitivos - REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS - que essa conclusão abarca como consectário lógico situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”.(sem grifo e negrito no original)

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e
(ii
) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao
endereço indicado pelo devedor na avença
, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Lado outro, o pedido subsidiário do agravante para purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas não prospera.

Isto porque, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a purgação da mora, em contratos de alienação fiduciária, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1
. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004
. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida
. 2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA . NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO
. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL . NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) .
2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas
. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1805548 GO 2020/0330855-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Assim, de rigor a manutenção do
decisum.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada no que se refere ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.